Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-71.2020.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO PROTOCOLADO NO PRAZO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS EM NOME DE TERCEIRO. POSSE. CONTEÚDO ECONÔMICO. PARTILHA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. “Havendo duplicidade de intimações da sentença, pelo Diário da Justiça Eletrônico - DJe e pelo Portal Eletrônico - PJe, em datas diferentes, prevalece o dia da ciência da expedição eletrônica feita pelo sistema do PJe, para fins de contagem de prazos processuais, notadamente porque a apelante é empresa parceira cadastrada para fins da comunicação de atos e por se tratar de espécie de intimação pessoal, visando resguardar a boa-fé processual e a segurança nos sistemas informatizados judiciais. Precedentes do STJ.” (Acórdão 1363166, 07336165220208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1 Apelante patrocinada por Núcleo de Prática Jurídica, prazo para recorrer em dobro (art. 186, §3o do CPC) que se iniciou a partir da ciência no Portal Eletrônico – Pje. 1.2 Rejeitada a preliminar de intempestividade.
2. Julgamento antecipado da lide visa à resolução célere da controvérsia à luz do princípio da duração razoável do processo (art. 5o, inciso LXXVIII, CF/88), desde que a matéria discutida seja de direito, sem necessidade de instrução probatória ou, se de fato, desnecessária outra prova em razão de notoriedade, presunção ou suficiência do conjunto probatório para formar a cognição judicial. Lado outro, celeridade não pode implicar desconsideração de garantias sob pena de a jurisdição ser prestada de forma deficiente e não conferir satisfatório desfecho ao litígio, não promovendo a pacificação social, fim último da atividade jurisdicional.
3. “O fato do imóvel do casal ser em área não regularizada pelo Poder Público não descaracteriza o conteúdo econômico desse bem, pois os bens adquiridos por cessão de direito ou outros atos negociais, ainda que não registrados, são dotados de expressão econômica, podendo ser objeto de partilha os direitos possessórios sobre eles.” (Acórdão 950078, 20140910168246APC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 28/6/2016. Pág.: 285/294).
4. No caso, embora o imóvel em questão seja irregular, não registrado no Cartório de Registro de Imóveis, nada obsta a partilha de direitos possessórios sobre referido bem. Destaca-se que a posse tem expressão econômica, podendo inclusive vir a ser alienada, caso comprovada a sua aquisição onerosa.
5. Não há como aferir, sem dilação probatória, se houve ou não esforço comum de ambas as partes na aquisição de direitos possessórios sobre o imóvel, prova oral imprescindível ao desfecho à contenda.
6. Recurso conhecido e provido.